Tribunal: STF
Processo: RE 284157
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-14
Data de publicação: 2001-08-14

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário 2. Revisão de benefício
previdenciário. 3. Acórdão recorrido extraordinariamente que disse
estar o art. 202, da Constituição Federal, regulamentado pelas Leis
n.º 8.212 e 8.213/91. Não entendeu, assim, pela sua auto-
aplicabilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.